Tribunal: TJPA
Processo: 0807256-75.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807256-75.2025.8.14.0015

APELANTE: YASMIN BRANDAO CIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial o tráfico de drogas.

2. A defesa sustenta ausência de vínculo associativo, pleiteia absolvição quanto ao art. 35, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento mais benéfico da confissão, readequação da pena, regime mais brando, substituição da pena e restituição de bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a estabilidade e permanência da associação criminosa; (ii) se é cabível o redutor do tráfico privilegiado; (iii) se há ilegalidade na dosimetria da pena; (iv) se é possível a fixação de regime mais brando e substituição da pena; (v) se é devida a restituição do aparelho celular apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos evidencia atuação coordenada, divisão de tarefas e comunicação constante entre os agentes, demonstrando vínculo estável e permanente, apto a configurar o crime de associação para o tráfico.
5. A expressiva quantidade de droga apreendida e a inserção funcional da apelante na logística do tráfico afastam a tese de participação episódica.
6. A condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 impede a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, do mesmo diploma legal.
7. A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, sendo vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
8. A dosimetria observou os critérios legais, com fundamentação idônea baseada na natureza e quantidade da droga, não havendo desproporcionalidade.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade e a fixação de regime mais brando diante da gravidade concreta da conduta e do
quantum
da pena.
10. O perdimento do aparelho celular é legítimo, por ter sido utilizado como instrumento do crime, nos termos do art. 243 da CF e da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente, evidenciado pela atuação coordenada e divisão de tarefas.” 2. “A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação do tráfico privilegiado.” 3. “A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.” 4. “É legítimo o perdimento de bem utilizado na prática do tráfico de drogas, independentemente de reiteração de uso.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 35 e 63, §1º; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 638.491/PR (Tema 647); STJ, AgRg no AREsp nº 2.347.383/DF; STJ, HC nº 1.070.580; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
YASMIN BRANDAO CIRINO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 31397684), que a condenou como incursa nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
denúncia
(ID 31397581), no dia 03/07/2025, por volta das 16h30, na Avenida Hortência com Avenida Cravo, Conjunto Jardim das Flores, bairro Heliolândia, em Castanhal, a apelante foi presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, consistente no transporte de entorpecente do tipo “óxi”, após prévia investigação policial que a vinculava à atuação de indivíduo apontado como responsável pela logística de distribuição de drogas na região.

Segundo a peça acusatória, que, durante monitoramento, a ré foi abordada conduzindo veículo no qual foram encontradas duas caixas contendo 20 (vinte) tabletes de entorpecente, totalizando aproximadamente 18 kg de droga, sendo constatado, ainda, que mantinha comunicação direta com o corréu Luan Carlos Dias Pastana no momento da abordagem.

Sobreveio
aditamento à denúncia
(ID 31397618), que incluiu a imputação do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a apelante integrava associação estável voltada à prática do tráfico de drogas, desempenhando função logística e financeira no esquema criminoso

Nas
razões
recursais (ID 31397694), a defesa sustenta, em síntese, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova de vínculo estável e permanente; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a readequação da dosimetria da pena; a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a restituição do aparelho celular apreendido.

Em
contrarrazões
(ID 31397698), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 34657181) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico

A defesa sustenta a inexistência de vínculo estável e permanente entre a apelante e o corréu, alegando tratar-se de participação episódica, na condição de mera transportadora (“mula”), sem autonomia decisória, domínio do fato ou vantagem econômica, pugnando pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A tese não merece acolhimento.

Com efeito, o crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre dois ou mais agentes, com o propósito de prática reiterada da traficância, não se confundindo com a mera coautoria eventual.

No caso concreto, contudo, o conjunto probatório revela situação diversa daquela sustentada pela defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 31397612, Pág. 18) e pelo laudo toxicológico definitivo nº 2025.02.001061-QUI (ID 31397612, Pág. 22-23), que atestou a apreensão de aproximadamente 20,4 kg de substância entorpecente (cocaína), acondicionada em tabletes, em contexto indicativo de destinação mercantil.

No tocante à autoria e à configuração do vínculo associativo, verifica-se que a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é firme e coerente ao indicar que a apelante não se limitava a um transporte episódico, mas desempenhava função relevante na engrenagem criminosa, especialmente no que se refere à logística e à operacionalização da atividade ilícita.

Tais elementos são corroborados pelos dados extraídos do aparelho celular da apelante, que evidenciam comunicação constante com o corréu, recebimento de ordens, execução de tarefas e articulação inerente à dinâmica do tráfico, revelando divisão de tarefas e integração consciente à estrutura criminosa.

Ademais, a circunstância de a apelante ter sido abordada transportando elevada quantidade de entorpecente, enquanto mantinha comunicação direta com o corréu por meio de videochamada, reforça a atuação coordenada e previamente ajustada entre os agentes, afastando a alegação de atuação isolada.

A alegação de que a apelante atuaria como mera “mula” do tráfico, sem autonomia decisória, tampouco prospera, uma vez que os elementos probatórios demonstram não apenas execução de ordens, mas efetiva inserção funcional na estrutura criminosa, com participação relevante na logística do transporte e na execução da atividade ilícita.

No mesmo sentido, a circunstância de eventual ausência de vantagem econômica direta não descaracteriza o vínculo associativo, sendo suficiente a adesão consciente à atividade criminosa e a atuação integrada à cadeia delitiva.

Quanto ao depoimento do investigador mencionado pela defesa, no sentido de que teria se surpreendido com a participação da apelante, tal elemento, isoladamente considerado, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, tampouco de descaracterizar o vínculo associativo, sobretudo quando confrontado com o restante do conjunto probatório, que evidencia atuação coordenada e consciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, não se exige formalização da associação, sendo suficiente a demonstração concreta da estabilidade do vínculo, evidenciada pela divisão de tarefas e atuação coordenada:

“
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada
, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 2. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
"não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
", (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006,

é necessária a demonstração concreta da
estabilidade e da permanência da associação criminos
a.4. No caso,
o animus associativo e a estabilidade do vínculo
estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para aquisição, armazenamento e distribuição do entorpecente.” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.347.383/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 28/08/2024) (grifei)

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a subsunção a qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para sua configuração, sendo desnecessária a comprovação da efetiva venda. (...) A configuração do crime de associação para o tráfico exige
vínculo estável e permanente entre os agentes,
o que ficou demonstrado pelo
animus associativo e a atuação coordenada entre os réus
." (STJ, HC nº 1.070.580, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/02/2026) (grifei)

Diante desse cenário, não se trata de atuação episódica ou circunstancial, mas de adesão consciente à atividade criminosa, com divisão funcional e estabilidade evidenciadas pelo conjunto probatório.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
não havendo falar em absolvição ou desclassificação
.

1.2
Tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de primariedade, bons antecedentes e participação de menor relevância.

A pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do referido dispositivo, a minorante é inaplicável quando evidenciado que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra associação para o tráfico de drogas.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que a apelante integrava associação criminosa voltada à prática do tráfico, circunstância que, por si só, afasta a incidência da causa de diminuição.

A alegação de participação episódica, ausência de autonomia ou menor relevância da conduta não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia atuação integrada à estrutura criminosa.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“Para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
o réu deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
, o que não se verifica no caso concreto. 5.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado
, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A dosimetria da pena foi realizada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como armas e balanças de precisão, fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.” (STJ - AREsp: 2234155 CE 2022/0336747-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) (grifei)

Assim,
inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

1.3
Atenuante da confissão espontânea

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Não assiste razão à defesa.

Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se a análise da dosimetria da pena realizada pelo Juízo de origem, que enfrentou expressamente a matéria, nos seguintes termos:

“4. DOSIMETRIA

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis aa condenada, passo a fixar as penas.

4.1. Art. 33, da lei 11.343/06.

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

(...)

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica a ré, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes.

Concorre a circunstância atenuante da confissão.

Aplico a SÚMULA N. 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não concorrem causas de aumento ou diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.”

4.2. Art. 35, da lei 11.343/06.

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

(...)

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica a ré, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes.

Concorre a circunstância atenuante da confissão.

Aplico a SÚMULA N. 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Assim, fixo a pena intermediária
em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não concorrem causas de aumento ou diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva
em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa
.” (ID 31397684) (grifei)

Como se observa, o magistrado sentenciante reconheceu expressamente a incidência da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, tanto em relação ao delito previsto no art. 33 quanto ao do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, promovendo a redução da pena intermediária até o patamar mínimo legal.

Com efeito, verifica-se que, quanto ao delito de tráfico de drogas, a pena
foi reduzida de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses para 05 (cinco) anos de reclusão
, ao passo que, em relação ao crime de associação para o tráfico, houve
redução de 03 (três) anos e 06 (seis) meses para 03 (três) anos de reclusão
,
evidenciando a concreta aplicação da circunstância atenuante
.

Todavia, consignou, de forma correta, que a incidência da referida circunstância não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo cominado, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

Nesse contexto, não há omissão, tampouco equívoco a ser sanado, porquanto a atenuante foi devidamente reconhecida e valorada, dentro dos limites legais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (Súmula 231/STJ) (grifei)

Assim,
inexistindo ilegalidade na aplicação da atenuante, deve ser mantida a sentença no ponto
.

1.4
Dosimetria da pena, regime e substituição

A defesa pleiteia a readequação da pena, com fixação no mínimo legal, aplicação de regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos, invocando, ainda, circunstâncias pessoais favoráveis.

A irresignação não procede.

A pena-base foi fixada em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, com fundamentação idônea, especialmente no que se refere à natureza e quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

As testemunhas arroladas pela defesa, ao atestarem aspectos favoráveis da conduta social da apelante, não possuem o condão de infirmar o conjunto probatório robusto quanto à prática delitiva, limitando-se a elementos de caráter subjetivo que já foram considerados na análise das circunstâncias judiciais.

As circunstâncias pessoais favoráveis da apelante, tais como primariedade e ausência de antecedentes, foram devidamente consideradas na sentença, não sendo aptas, por si sós, a justificar a redução da pena aquém do patamar fixado, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta.

Inviável, igualmente, a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável reconhecida na sentença, devidamente fundamentada.

Na segunda fase, foram corretamente observadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, com reconhecimento da confissão, sem extrapolação dos limites legais.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada de forma proporcional.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum da pena e às circunstâncias do caso concreto, inexistindo imposição de regime mais gravoso sem fundamentação idônea, razão pela qual não há violação à Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal.

Inviável, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da natureza e gravidade concreta dos delitos e do montante da reprimenda imposta.

No tocante à detração penal, não há elementos suficientes nos autos que permitam sua aferição nesta instância, razão pela qual deverá ser analisada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Por fim, não há falar na concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que a apelante permaneceu presa durante a instrução e a condenação foi mantida, inexistindo alteração fática ou jurídica que justifique a modificação do status prisional.

1.5
Restituição do aparelho celular

A defesa pleiteia a restituição do aparelho celular apreendido.

A pretensão não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o bem foi apreendido por sua vinculação direta com a prática delitiva, tendo sido utilizado como instrumento de comunicação no contexto da atividade criminosa, inclusive para interlocução com o corréu durante a execução do delito.

Nessa perspectiva, o Juízo de origem decretou o perdimento do bem, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, bem como no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 638.491/PR (Tema 647 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da demonstração de habitualidade ou reiteração de seu uso para fins ilícitos.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que
'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (STJ - REsp: 2014038 MG 2022/0217619-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

No caso concreto, restou evidenciado que o aparelho celular constituía instrumento utilizado para a prática delitiva, o que legitima a decretação de seu perdimento, nos termos da legislação e da orientação jurisprudencial aplicável.

Assim, inviável a restituição do bem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026